Tribunal: TJDFT
Processo: 0713919-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA E DE SÃO SEBASTIÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. DE CARÁTER TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. DECLÍNEO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
1. Não havendo filho incapaz, a distribuição das ações de divórcio em princípio é regida pela regra de competência indicada nas alíneas “b” (último domicílio do casal) ou “c” (domicílio do réu, quando nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal) do inciso I do art. 53 do CPC. Cuida-se de critério de fixação de competência territorial, razão pela qual, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo julgador, ainda que a requerimento da parte autora.
2 Ainda que se cuidando de regra de fixação de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido ao autor escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional.
3. Verificado que o réu possui domicílio necessário no Complexo Penitenciário da Papuda, pertencente atualmente à Região Administrativa do Jardim Botânico (LCDF n. 958/2019), a qual está abarcada pela Circunscrição Judiciária de Brasília, e a autora na Circunscrição Judiciária de Samambaia, que também foi o foro do último domicílio do casal, e que a ação de divórcio foi originariamente proposta na Circunscrição Judiciária de São Sebastião, correta a decisão que, de ofício, declina da competência em favor do foro do último domicílio do casal, em prestígio de regra de fixação de competência territorial ordinariamente aplicável em hipóteses tais (CPC, art. 53, I, “b”), na medida em que a ação foi proposta em foro que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei.
4. Conflito negativo de competência conhecido e improvido. Declarado competente o juízo suscitante.